Tribunal: TJDFT
Processo: 0737120-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA OU DE PREJUIZO PARA OS MENORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 147 DO ECA.
I. A regra de competência absoluta do artigo 147 da Lei 8.069/1990 não é aplicável ao procedimento de jurisdição voluntária previsto no artigo 725, inciso VII, do Código de Processo Civil (expedição de alvará judicial), sobretudo quando há convergência de todas as partes interessadas.
II. A simples presença de menor na relação processual não atrai a incidência do artigo 147 da Lei 8.069/1990, dispositivo que estipula regra de competência para ações que tenham por objeto direitos e garantias que a legislação assegura às crianças e aos adolescentes.
III. A interpretação expansiva que vem sendo atribuída pela jurisprudência ao artigo 147 da Lei 8.069/1990 se limita às causas que envolvem diretamente direitos e interesses próprios de crianças e adolescentes, não podendo alcançar simples pedido de expedição de alvará judicial em relação ao qual não há divergência nem risco de prejuízo processual para os menores.
IV. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.